Tribunal: STF
Processo: RHC 222419
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cristiano Zago, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 765.212/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO ZAGO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 0016891-33.2022). 



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de estelionato. Inconformada, a defesa impetrou a ordem originária na Corte estadual, alegando constrangimento ilegal "pelo fato de se encontrar custodiado em 'cela comum', no que estariam sendo violadas prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil". Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 37): 



    […]



    Na presente oportunidade, de início, a defesa apresenta uma síntese das alegações (e-STJ fl. 5): 



    1. Paciente regularmente inscrito na Seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 55.263, com inscrição suplementar na Seccional de São Paulo sob o nº 357.035, que se encontra preso preventivamente desde 26.12.2021 na Penitenciária Estadual de Canoas I (RS); 2. Condições insalubres e degradantes de sua CELA —e não SALA —, atestadas em vistoria institucional realizada pela Procuradoria da COMISSÃO DE DEFESA, ASSISTÊNCIA E DAS PRERROGATIVAS; 3. Ilegalmente constrangido pelo eg. TJSP, nos autos do writ nº 0016891- 33.2022.8.26.0000, em que foi mantida a decisão do d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Isabel, que negou a transferência do Paciente para local equivalente a sala de Estado Maior. 4. Direito do Paciente em se ver recolhido em Sala de Estado Maior ou equivalente flagrantemente desrespeitado (art. 7º, V, da Lei 8.906/1994). 5. Precedentes do eg. STF que determinam a alocação de Advogados em sala de Estado maior ou, na falta dela, em SALA com condições equivalentes —a saber, com instalações e comodidades condignas e falta de grade; ou ainda, na impossibilidade, de sua colocação em regime domiciliar; e 6. Pedido liminar para transferir imediatamente o Paciente para local equivalente a sala de Estado Maior. 



    Nas razões, alega constrangimento ilegal, uma vez que "[...] não há instalações e comodidades condignas com sua condição de Advogado, na medida em que as condições de higiene são deploráveis e o local é completamente insalubre". Sustenta que "[...] o Paciente se encontra em uma situação que fere suas prerrogativas diante da inobservância do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), que dispõe o seguinte: Art. 7° são direitos do advogado: V—não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar (e-STJ fl. 8). 



    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fls. 10/11).” (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que seja recolhido em Sala de Estado Maior ou em local equivalente.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    No caso, consta da decisão de primeiro grau: "1. Conforme ofício de fls. 2682, o acusado Cristiano Zago encontra-se em cela distinta dos demais presos, uma vez que ostenta a condição de advogado. Observa-se que não há qualquer violação das prerrogativas que lhe são próprias, conforme pacífica jurisprudência do STJ" (e-STJ fl. 34). 



    […]



    Do exposto, estando o advogado em cela individual, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humanas, separado dos outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, não há falar em constrangimento ilegal em razão das instalações em que ele se encontra recolhido. (eDOC 20)



    Como se vê, o entendimento firmado pelo STJ não diverge da jurisprudência da Corte, que considera válido o recolhimento de advogado, preso preventivamente, em local distinto daquele definido como Sala de Estado Maior, se atendidos os requisitos de compatibilidade com a dignidade da profissão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Crime contra a liberdade sexual. 3. Sala de estado-maior. Reclamante advogado que pleiteia transferência para cela adequada e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar. 4. Violação ao entendimento firmado pelo STF na ADI n. 1.127. Inocorrência. Acusado detido em unidade penitenciária que atende aos atributos de instalações e comodidades condignas, nos termos dos precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 16716 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2015) 



    “Reclamação. 2. ADI 1.127. Estatuto da OAB. 3. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar. Sala de Estado-Maior. 4. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Ausência de afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. 5. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 14267, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2014) 



    A alegação de que as condições da sala são indignas não encontra amparo nos autos, de modo que não há ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente